Tribunal: TJDFT
Processo: 0722656-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA/CRECHE. ALÍQUOTAS E FAIXAS REMUNERATÓRIAS ESCALONADAS. DIVERGÊNCIA DOS VALORES APURADOS. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de cumprimento de sentença proferida nos Autos da Ação Ordinária n. (PJE 0701159-81.2018.8.07.0018) movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal SINDSER/DF em face do Distrito Federal.
2. A sentença condenou o Distrito Federal ao pagamento dos valores descontados indevidamente de IRPF sobre as parcelas de auxílio pré-escola/creche à repetição do indébito referente aos últimos 05 (cinco) anos.
3.Constatada a divergência de valores apresentados pelas partes, e, em se tratando de condenação contra a Fazenda Pública, assiste razão o agravante sobre a necessidade de encaminhar os autos à Contadoria Judicial, a fim de que sejam apurados os valores efetivamente devidos, observando-se as alíquotas que incidiram à época dos fatos, conforme a remuneração do agravado no período a ser apurado.
4. Como se trata de devolução de imposto de renda descontado indevidamente sobre os valores recebidos a título de auxílio escola/creche, o cálculo a ser elaborado deve observar as alíquotas incidentes sobre o valor percebido pelo agravado no período devido e sua adequação às faixas definidas na Tabela Progressiva Mensal (art. 1a, IX da Lei 11.482/2007).
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.